Tribunal: STF
Processo: Rcl 79514
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDADA NA VALIDADE DA MOTIVAÇÃO EXPOSTA PARA DEMISSÃO DO EMPREGADO.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.